Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADES PROCESSUAIS. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. GRUPO ECONÔNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da ocorrência de nulidades processuais supostamente ocorridas nas fases postulatória, saneadora e probatória, que teriam impedido a promoção de medidas constritivas na fase de cumprimento de sentença. 1.1. Examina-se também a possibilidade de determinação de medidas constritivas em relação aos bens pertencentes às sociedades empresárias devedoras após o reconhecimento da existência de grupo econômico e diante da determinação, em caráter precário, da desconsideração da personalidade jurídica das aludidas empresas devedoras pelo Juízo falimentar.
2. No caso em análise não foram trazidos aos autos elementos probatórios a respeito da alegada ausência de disponibilidade de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, a exemplo de extratos bancários e outros documentos de caráter semelhante. Por esse motivo deve ser indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça.
3. A respeito da possibilidade de postergação do recolhimento das despesas processuais, em tese, nos termos do art. 84, inciso IV, da Lei no 11.101/2005[1], é preciso destacar que o aludido tema não pode ser objeto de exame por meio do presente recurso, tendo em vista que não foi abordado no ato decisório recorrido, e o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada.
4. Em virtude da preclusão não é devido o exame, no presente momento, a respeito de eventuais irregularidades ocorridas nas fases anteriores à instauração do incidente de cumprimento de sentença. Pelo mesmo motivo não serão novamente examinadas alegações a respeito da invalidade do negócio jurídico celebrado pelas partes. 4.1. O eventual inconformismo da agravante com o ato decisório transitado em julgado, portanto, deve ser objeto, se o caso, de ação rescisória ou da assim denominada querela nullitatis insanalibis. 4.2. Além disso o reconhecimento de eventuais nulidades depende da efetiva demonstração de prejuízo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil.
5. Em relação à possibilidade de constrição de bens pertencentes às sociedades empresárias submetidas à desconsideração da personalidade jurídica determinada pelo Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Curitiba – PR, percebe-se que não foram trazidos aos autos os fundamentos da respectiva decisão proferida pelo Juízo Falimentar para permitir o exame mais aprofundado das particularidades suscitadas pela agravante, em analogia ao conteúdo da norma prevista no art. 376 do Código de Processo Civil. 5.1. Ademais, os fatos narrados tendem a apontar para a ausência de interesse recursal em relação a esse ponto, tendo em vista que, como corretamente destacado pelo Juízo singular, a agravante questionou a constrição de bens pertencentes aos demais devedores, em tese, pessoas diversas que não ofereceram impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.